Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-92.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 147, caput, do CP. Ameaça. Relevância da palavra da vítima. Porte de arma branca (art. 19, caput, da LCP. Tipicidade e autoria demonstradas. Tema 857 STF. Potencialidade lesiva da conduta demonstrada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos pela prática dos delitos de ameaça (Art. 147 do CP) e de porte irregular de arma branca (Art. 19 do Decreto-Lei 3688/1941) em concurso material (ID 67836611). A Defesa do recorrente postula absolvição por ausência de provas para a condenação (ID 67836616). 1.1. Segundo a denúncia (ID 67836559), 04.5.2023, às 08h30, na Favela da 7, São Sebastião/DF, ameaçou seu avô, Antônio Raimundo Pereira, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como trouxe consigo arma branca, fora de sua residência, sem licença da autoridade. O réu, após discussão com seu avô, ameaçou matá-lo, queimá-lo e ainda vender sua chácara. A vítima imediatamente informou uma viatura que passava pelo local e esta encontrou o réu com uma faca na cintura. 1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (IDs 67836618 e 68059158).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a verificar se as provas são suficientes para condenação do réu pela prática dos delitos de ameaça e de porte irregular de arma branca.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de porte irregular de arma branca restaram devidamente comprovadas nos autos, conforme Boletim de Ocorrência no 4.033/2023 (ID 67835942), Termo de apreensão (ID 67835944), além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
4. Perante a autoridade policial, a vítima Antônio Raimundo narrou ter sido ameaçado por seu neto Guilherme após uma discussão familiar e que este afirmou que o mataria. Narrou que o réu negou ter medo da polícia, motivo pelo qual a vítima pediu auxílio a uma guarnição da PMDF que passava pelo local. Os policiais militares encontraram o réu na rua com uma faca na cintura, motivo pelo qual foi conduzido à Delegacia de Polícia (ID 67835942, pág. 4). O réu negou ter ameaçado seu avô e disse que levava a faca para sua sogra preparar a comida (ID 67835942, pág. 4). Em Juízo, a vítima ratificou que discutia com os netos, repreendendo-os, o que desagradou o réu, que, então, ameaçou matá-lo, queimá-lo e ainda vender a chácara em que ele vivia. A filha da vítima, Ester, embora não tenha presenciado os fatos, afirmou que seu pai lhe disse que o réu o ameaçou quando este fazia reclamações para ele. A mãe do réu confirmou ter havido uma discussão familiar entre seu filho e o avô, mas negou que o réu tenha proferido ameaças. O réu negou ter ameaçado o avô após a discussão familiar, que teria apenas pedido para o avô parar com as reclamações, mas que ele só ficou mais nervoso. Afirma ter ido à casa de sua sogra, que lhe pediu uma faca e, ao retornar com o objeto, foi abordado pelos policiais. A sogra do réu, embora sem presenciar a discussão entre o réu e a vítima, afirma ter pedido ao acusado que buscasse uma faca para cortar legumes, porém o réu foi abordado no trajeto com o objeto. Os policiais militares que abordaram o réu foram uníssonos no sentido de que a vítima lhe pediu auxílio, informando que seu neto o ameaçara com uma faca e, ao encontrarem o réu e o abordarem, este levava uma faca na cintura.
5. No caso o testemunho da vítima e dos policiais são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos, levando à conclusão de que o apelante ameaçou causar mal injusto à vítima, necessitando da intervenção policial, e que o réu foi encontrado com uma faca na cintura. A versão do réu e de sua sogra no sentido de que a faca seria para cortar legumes se encontra isolada no conjunto probatório, além de ser dissociada da realidade. 5.1. Nesse sentido as Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal sedimentaram entendimento de que se revela satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.
6. STF, ao exame do ARE no 901.623/STF (Tema 857), firmou a tese de que: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” 6.1. A conduta de trazer consigo uma arma branca (faca) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Todavia, consoante o Tema 857, necessário, ainda, a aferição do potencial de lesivo da conduta de acordo com o contexto fático. 6.2. No caso, o porte de faca de 30 cm de comprimento, após discussão familiar em que ameaçou seu avô de morte, denotam o uso desvirtuado do artefato, assim como o potencial lesivo da conduta no caso concreto.
7. Irreparável a dosimetria das penas, porquanto ambas restaram fixadas definitivamente no mínimo legal, o regime inicial de cumprimento da pena foi o aberto e a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
8. recurso improvido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 147, caput.
Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 231.